Tribunal: TJDFT
Processo: 20181610019097APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. MATERIALIDADE. AUTORIA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. NÃO PROVIMENTO. APELAÇÃO DEFENSIVA. INTERESSE DE AGIR. AMPLA DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A ausência de impugnação específica não enseja o não conhecimento da apelação defensiva diante da ampla devolutividade recursal atribuída às apelações criminais. Precedentes. Preliminar suscitada pela d. Procuradoria de Justiça que se rejeita.
2. Não comprovado suficientemente que o apelante tenha praticado qualquer dos núcleos verbais do artigo 180, caput do Código Penal em relação aos objetos apreendidos no interior do veículo conduzido por terceiro não identificado, o qual lhe deu fuga, mantém-se a sentença que o absolveu em relação aos 2o, 3o e 5o fatos narrados na denúncia. Recurso ministerial a que se nega provimento.
3. A confissão, mesmo que parcial, qualificada ou não retratada em Juízo enseja atenuação da pena. Inteligência da Súmula 545/STJ.
4. Havendo dois registros que configuram a reincidência, a compensação com a confissão será apenas parcial.
5. Subsistindo uma anotação que configura reincidência após a compensação parcial com a reincidência, deve ser observada a fração de 1/6 (um sexto) para elevação da pena na segunda etapa da dosimetria.
6. Dois crimes de receptação cometidos em continuidade delitiva, toma-se uma das penas, se idênticas, para aumentá-la na fração mínima de 1/6 (um sexto) na unificação.
7. Apelações conhecidas, negado provimento à interposta pelo MPDFT e provida em parte a interposta pelo réu.